Tribunal: TJMT
Processo: 1027862-72.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027862-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA - CPF: 692.490.161-15 (EMBARGANTE), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0001-55 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO AGRO LTDA - CNPJ: 41.930.451/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RANCHO H F AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.673.312/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA - CPF: 292.612.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA LINDA FLORA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 54.153.266/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 792.874.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALVES DA SILVA - CNPJ: 54.308.478/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRONT AGRICOLA PECUARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.623.976/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, aptas a justificar o manejo de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os fundamentos suscitados foram devidamente analisados no acórdão recorrido, que apreciou expressamente todas as matérias relevantes para o deslinde da controvérsia.

4. A pretensão recursal restringe-se à rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que se revela incompatível com a finalidade dos
aclaratórios
.

5. Ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados no acórdão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis embargos de declaração nessa hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso quanto à análise do conflito de normas sob a ótica do princípio da especialidade da Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005) em matéria de insolvência, em contraposição à Lei da CPR (Lei nº 8.929/94); e à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC para fixação dos honorários por equidade, considerando a natureza declaratória da impugnação de crédito e a desproporcionalidade do valor arbitrado.

Sustentam que o acórdão não enfrentou o argumento central de antinomia entre as normas, deixando de analisar a tese de que a Lei nº 11.101/2005, por ser especial em matéria de insolvência, deveria prevalecer sobre a Lei nº 8.929/94.

Quanto aos honorários advocatícios, argumentam que a impugnação de crédito possui natureza meramente declaratória, sem constituição ou extinção direta de obrigação, nem transferência patrimonial imediata, não havendo proveito econômico a ser obtido por quaisquer das partes.

Alegam que o percentual fixado (11% sobre o valor do crédito de R$ 7.723.899,10) resultaria em honorários de R$ 849.628,90, valor desproporcional ao trabalho desempenhado nos autos. Citam precedentes do TJMT e do STJ que aplicaram o art. 85, § 8º, do CPC para fixação de honorários por equidade em casos semelhantes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes alegam que o acórdão embargado não analisou adequadamente a tese de antinomia entre a Lei nº 11.101/2005 e a Lei nº 8.929/94, deixando de enfrentar o argumento de que a Lei de Recuperação Judicial, por ser especial em matéria de insolvência, deveria prevalecer sobre a Lei da CPR.

No entanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da relação entre as normas, concluindo pela inexistência de antinomia. Sobre o tema, assim constou no aresto:

E, ao contrário do que afirma o agravante,
não se
verifica antinomia entre os dispositivos legais do art. 49 da LRFE e o art. 11 da Lei 8.9229/94, mas sim uma relação de complementariedade.

A Lei nº 11.101/2005 estabelece a regra geral de sujeição dos créditos ao processo de recuperação judicial. Por sua vez, a Lei nº 8.929/1994, na redação conferida pela Lei nº 14.112/2020 — esta, inclusive, posterior à Lei de Recuperação Judicial —, instituiu exceção específica para os créditos vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, no contexto de operações de
barter
.

O acórdão embargado adotou posicionamento diverso daquele defendido pelos embargantes, mas isso não configura omissão. A decisão colegiada analisou a questão sob a ótica da complementariedade entre as normas, entendendo que a Lei nº 8.929/94, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, estabeleceu exceção específica à regra geral de sujeição dos créditos prevista na Lei nº 11.101/2005.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou sua conclusão em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.178.558/MT), que expressamente afastou a tese de antinomia entre as normas.

Com relação aos honorários
advocatícios, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão dos honorários advocatícios, mencionando expressamente o Tema 1.250 do STJ, que trata da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência.

Conforme consignado no acórdão:

"Com relação aos honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito apresentada em Recuperação Judicial, diante da multiplicidade de recursos sobre a matéria perante o STJ, a Segunda Seção daquela Corte afetou, no Tema 1.250, a questão controvertida: 'se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência'. Nos termos do art. 1.037, II, do CPC, suspendeu-se a tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratam da mesma questão jurídica, nos quais tenha havido interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ. De todo modo, como visto, o referido Tema sequer se aplicaria ao caso concreto, pois houve a rejeição da Impugnação apresentada, e não o seu acolhimento."

Importante destacar que o Tema 1.076 do STJ, já julgado, fixou a tese de que "
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Como o valor da causa foi fixado em R$ 7.723.899,10, era inviável fixar os honorários por equidade.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025